Tribunal: TJDFT
Processo: 0720808-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO POLO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. AGRAVO PROVIDO.
1. Em face do efeito substitutivo do recurso, referente à matéria objeto de impugnação recursal, consequência lógica do seu efeito devolutivo (art. 1013, do CPC), este substituiu a sentença no capítulo em que o custeio do atendimento home care foi atribuído à ora agravante, porquanto foi declarada parte ilegítima para figurar no processo, e, consequentemente excluída da execução provisória, ainda que pendende recurso especial, uma vez não ser a este conferido efeito suspensivo, sendo, portanto, indevida a sua permanência no cumprimento provisório da sentença
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.